Tribunal: STF
Processo: ARE 1438848
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Recurso não instruído com as peças essenciais. Necessidade de demonstração do cabimento do agravo no âmbito dos juizados especiais. Recurso não conhecido” (fl. 1, e-doc. 3).



     



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e os §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição da República.



    Salienta que “a pessoa jurídica Estado de São Paulo foi condenada a pagar honorários advocatícios a órgão que dela faz parte, qual seja, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A DPE/SP não possui personalidade jurídica própria, constituindo-se em órgão do próprio ente federativo do Estado de São Paulo, este sim dotado de personalidade jurídica. Dessa maneira, a rigor, a Defensoria credora faz parte da mesma pessoa jurídica. Há, pois, evidente confusão entre as figuras do credor e do devedor, a ensejar a extinção da obrigação” (fl. 13, e-doc. 9).



    Ressalta que “o Estado atua por meio de órgãos, que fazem presente: Defensoria faz o Estado presente na prestação de um serviço público: o serviço de assistência judiciária. E o Estado já remunera os Defensores e estrutura a instituição como órgão estatal que é” (sic, fl. 13, e-doc. 9).



    3. A Presidente do Colégio Recursal de São Carlos/SP inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 280 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que, “ao condenar o Estado de São Paulo a pagar honorários advocatícios ao seu próprio órgão de Defensoria Pública, o Tribunal ‘a quo’ contrariou ou negou vigência ao, da CRFB/1988, bem como negou a prestação jurisdicional ao não conhecer o agravo de instrumento interposto no âmbito do Juizado Especial (art. 93, X, da CF), o que autoriza a interposição do RE com base no artigo 102, III, ‘a’, da CF” (sic, fls. 3-4, e-doc. 15). 



     Argumenta que “não há que se falar em desbordo dos limites decisórias pelo recurso extraordinário, tendo em vista que a todo momento foi atacada unicamente a condenação do Estado de São Paulo em honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública por ele remunerada” (fl. 10, e-doc. 15).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral. 



    6. Na espécie vertente, trata-se da possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado de São Paulo pelo ente estadual em que a Defensoria é órgão.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005-RG (Tema 1.002), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia “relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida” (DJe 10.8.2018).



    Ao manifestar-se sobre a repercussão geral, o Ministro Roberto Barroso assentou:



    “Como já pude registrar, a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134 da repercussão geral. Em tal ocasião, embora tenha reconhecido o caráter constitucional da matéria, a Corte negou-lhe repercussão geral, por considerar ausente o requisito da relevância jurídica, econômica, social e política. 



    8. Em 03.03.2010, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula nº 421 (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença). A orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo com os quais, nos casos em que parte assistida pela Defensoria Pública vence demanda contra o ente público em cuja estrutura administrativa se insere, ocorre confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que constitui causa para a extinção da obrigação (art. 381 do Código Civil).



    9. O quadro descrito tem impedido a subida de novos recursos extraordinários sobre o tema, de forma condizente com a lógica de uma manifestação negativa quanto à repercussão geral. No entanto, deve-se viabilizar a rediscussão dessa questão, de modo a não engessar a jurisprudência à vista de novas necessidades ou de uma mudança de perspectiva com o passar do tempo. (...)



    De fato, a edição das Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema nº 134 da repercussão geral. A redação atualmente em vigor do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Esse novo quadro permite uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por esta Corte na ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.05.2015. 



    12. Além disso, é fato notório que a maior parte das Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que, em muitos Estados, não corresponde ao grau de aparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, a indicar a existência de um desfavorecimento da instituição na escolha de prioridades orçamentárias. Essa situação, inegavelmente, compromete a atuação constitucional da Defensoria Pública, e poderia ser atenuada pelo recebimento de honorários. Essas circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão geral, sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora